Tribunal: TJSP
Processo: 2035337-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2035337-21.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000697169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2035337-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDSOLO SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E FUNDAÇÕES LTDA., é
embargado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2035337-21.2020.8.26.0000/50000
2/5
13a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP
Embargante: FUNDSOLO SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E FUNDAÇÕES
LTDA
Embargado: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
VOTO No 27488
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Fundsolo Serviços Geotécnicos e Fundações Ltda,
contrariando o v. acórdão proferido a fls. 301/306, sob o fundamento de que o
aresto padece de omissão e contradição. Repisa, para tanto, que é
pressuposto para o ajuizamento da ação de indenização a produção
antecipada de provas concernente ao conteúdo das apólices 1.619 e 1.634,
que o demandado se furtou a juntá-las, havendo necessidade de imputação de
medidas coercitivas, notadamente o arbitramento de multa diária, para que
sejam exibidos os documentos. Cita os artigos 139, IV, 381, III, 400 do CPC e
a ausência de manifestação quanto a julgamento assemelhado ao caso
concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2035337-21.2020.8.26.0000/50000
3/5
É o relatório.

Os aclaratórios são conhecidos, pois
tempestivos, mas, à míngua de subsunção no encarte típico do art. 1.022 do
CPC, não podem receber o beneplácito jurisdicional.

Segundo o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...).
3. (...).
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2035337-21.2020.8.26.0000/50000
4/5
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.”1

Desse modo, cumpre ter presente que
eventual reexame de questão já decidida, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, esse Tribunal já deixou assente que:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação de
compromisso
de
compra
e
venda
de
imóvel

Apontamento de omissões e contradição
Honorários advocatícios fixados de acordo com o trabalho
desenvolvido pelos causídicos, o valor atribuído às causas
pelas partes e a sucumbência recíproca
Ausência de
vícios do art. 1.022, CPC
Prequestionamento

Desnecessidade de manifestação explícita das normas
que envolvem a matéria Precedente Art. 1.025, CPC
Embargos rejeitados.”2
No mesmo sentido, existe preciosa
lição de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
1 STJ 1a Seção EDCl no Mandado de Segurança no 21315-DF Rela. Mina. Diva Malerbi J. 08/06/2016.
2 TJSP 5a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração no 0002564-84.2011.8.26.0286/50000 Rel. Des. Fernanda
Gomes Camacho J. 06/09/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2035337-21.2020.8.26.0000/50000
5/5
dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”3
Assim,
não
se
identificando
as
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, omissão, contradição ou
obscuridade, ou mesmo erro material, acerca dos pontos abalizados pela
embargante, a rejeição da irresignação é de rigor.
Postas essas premissas, rejeitam-se
os embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p.
781, nota 2 ao art. 535.